Tribunal: STF
Processo: RHC 64314
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
CONTRAVENÇÃO. DIREÇÃO DE AUTOMOVEL, POR MENOR.
PARTICIPAÇÃO DOS PAIS, NA CONTRAVENÇÃO (ART. 32 DA LCP):
POSSIBILIDADE. PORTARIA PARA INICIO  DO PROCESSO CONTRAVENCIONAL.
EMBORA, EM TESE, POSSA ADMITIR-SE PARTICIPAÇÃO DOS PAIS DO MENOR
NA INFRAÇÃO DO ART. 32 DA LCP, E DE TER-SE COMO INEPTA A PORTARIA
QUE DA INICIO AO PROCESSO CONTRAVENCIONAL SE NÃO OFERECE ELA
QUALQUER DADO NO REFERENTE A TAL PARTICIPAÇÃO. HÁ DE HAVER, NO ATO,
UM MINIMO DE ELEMENTOS PARA POSSIBILITAR A DEFESA.